Tribunal: TJDFT
Processo: 0753785-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753785-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGERTAL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: EDILSON MOREIRA COUTINHO D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre o requerimento de condenação por litigância de má fé formulado em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator